Tribunal: TJSP
Processo: 1000752-92.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Apelação. Locação de imóvel comercial. Ação de rescisão de contrato de locação e consignação de chaves com pedido liminar. Pedido reconvencional de cobrança de valores relativos à reparação de supostos danos verificados no imóvel após a desocupação pela locatária, bem como, de pagamento de multa por infração contratual. Sentença de parcial procedência da ação principal e de improcedência da

Ementa:
Apelação. Locação de imóvel comercial. Ação de rescisão de contrato de locação e consignação de chaves com pedido liminar. Pedido reconvencional de cobrança de valores relativos à reparação de supostos danos verificados no imóvel após a desocupação pela locatária, bem como, de pagamento de multa por infração contratual. Sentença de parcial procedência da ação principal e de improcedência da reconvenção que apreciou detalhadamente todo o conjunto probatório dos autos, fazendo análise minuciosa dos fatos e provas apresentados. Contrato prorrogado por prazo indeterminado. Possibilidade de denúncia pelo locatário, desde que o faça com trinta dias de antecedência, revelando-se correta a data considerada na sentença como termo final da locação. Inteligência do artigo 6o da Lei 8.245/91. Alegação de que o imóvel não foi entregue ao final da locação em perfeitas condições de uso não demonstrada. As fotografias e orçamentos apresentados são documentos unilaterais, que não podem embasar pedido indenizatório. Inexistência de laudos conjuntos de vistoria inicial e final que impossibilita a constatação do real estado do imóvel finda a locação. Ressalte-se, ademais, que o locatário não tem a obrigação de devolver o imóvel totalmente livre de deteriorações decorrentes do uso normal do imóvel locado (artigo 23, III, da Lei 8.245/9), razão pela qual revela-se imprescindível que a alegação de existência de danos no imóvel não decorrente do uso normal seja devidamente aferida em vistoria conjunta ou por perícia judicial. Ônus da prova que compete ao locador, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Simples vistoria produzida unilateralmente pelo locador, sem a observância do contraditório, não serve para amparar pretensão indenizatória por danos ao imóvel locado. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. Multa contratual indevida. Infrações contratuais não verificadas. Honorários advocatícios que não comportam redução eis que fixados segundo os critérios estabelecidos no artigo 85, §2o do CPC. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.